Tribunal: TJDFT
Processo: 0730189-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, contra decisão proferida em liquidação de sentença, nos quais a embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação de correção monetária pro rata die no período pré-contratual e contradição referente à consideração de determinado valor como amortização, postulando a modificação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre a correção monetária proporcional diária no período compreendido entre 07/01/1992 e 31/01/1992; e (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto ao tratamento do valor de R$ 45.163,39 considerado na apuração do saldo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão relevante ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A omissão relevante é apenas aquela referente a ponto essencial ao deslinde da controvérsia que deveria ser enfrentado pelo julgador, o que não se verifica quando a matéria foi expressamente analisada no acórdão.
5. O acórdão consignou de forma clara a incidência de correção monetária no período apontado, com base no laudo pericial, demonstrando a atualização do saldo devedor e afastando a alegação de ausência de atualização.
6. Os cálculos periciais apresentaram a evolução mensal do saldo devedor, com indicação dos percentuais de correção, amortização, juros e demais encargos, evidenciando a suficiência da fundamentação adotada.
7. A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna, existente entre fundamentos e conclusão do julgado, e não a divergência entre a decisão e o entendimento da parte.
8. O tratamento do valor de R$ 45.163,39 como parcela considerada na apuração do saldo decorre de fundamentação técnica do perito, inexistindo incongruência entre as premissas adotadas e a conclusão do acórdão.
9. A pretensão de excluir ou rediscutir tal valor implicaria modificação do título judicial, providência vedada em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição interna no julgado.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a matéria controvertida com base na prova pericial produzida.
3. É vedado, em liquidação de sentença, modificar os limites objetivos do título judicial sob o pretexto de corrigir suposta contradição.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; CPC, art. 509, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.
e